Tribunal: STF
Processo: ARE 813433
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ATIVA OU OMISSIVA DO AGENTE PÚBLICO E O EVENTO DANOSO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo entendeu, à luz da moldura fática delineada no acórdão recorrido, que não restou configurada responsabilidade objetiva do Estado por ausente qualquer nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta ativa ou omissiva do agente público. 



    Ao analisar o recurso extraordinário esta Corte, considera os fatos conforme apresentados pelo Tribunal de origem. Assim, o reenquadramento jurídico pretendido pela agravante demandaria a reelaboração da moldura fática constante no acórdão regional, o que é vedado em sede extraordinária. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.